Tribunal: TJDFT
Processo: 0726004-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726004-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYRO TORRES JUNIOR, DEL MAIPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: ADEGA DO BARTOLOMEU ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA, PEDRO VASCO ELYADES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CYRO TORRES JUNIOR e DEL MAIPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (autores) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento, processo n. 0721335-93.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor da ADEGA DO BARTOLOMEU ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA e de PEDRO VASCO ELYADES DE ARAÚJO, na qual deferiu, de ofício, tutela de urgência de natureza cautelar para sobrestar novos protestos referentes as notas fiscais elencadas na exordial. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 129604918 dos autos de origem): “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional desconstitutivo e condenatório. Em sua peça inicial, alega-se que o segundo requerente seria sócio das pessoas jurídicas TIROL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA e ADEGA DO BARTOLOMEU ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA. Aduz que teria se retirado do quadro societário da primeira pessoa jurídica em junho de 2021 e, em dezembro de 2021, teria suspenso as atividades da segunda pessoa jurídica, na qual figurava como único representante, com a suspensão da inscrição estadual em 30/3/2022. Afirma que, pela ADEGA, somente o requerente negociaria e promoveria a compra de materiais e insumos. Contudo, os requeridos teriam negociado com terceira pessoa, que pretensamente representava a ADEGA, e emitido notas fiscais que alcançam, no total, a cifra de R$ 583.880,78. Desse total de notas fiscais, teriam sido levadas a protesto 14 (quatorze), as quais totalizariam a monta de R$ 154.055,71. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: "A) - Seja deferido, inaudita altera pars, o pedido de tutela provisoria de urgencia de natureza antecipada (art. 294 e 300,§2o e 303, todos do CPC), determinando-se o cancelamento provisorio: • no CARTORIO DO 1o OFICIO DE PROTESTO, de Brasilia, o Protesto 1601584 de Protocolo 1709733 (R$ 289,91), o Protesto 1601585 de Protocolo 1709740 (R$ 2.009,73), o Protesto 1601586 de Protocolo 1709741 (R$ 5.029,54) e o Protesto 1601587 de Protocolo 1709742 (R$ 21.004,82; • no 2o OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS, de Brasilia, o Protesto 492703 de Protocolo 1108701 (R$ 1.797,22) e o Protesto 492604 de Protocolo 1108704 (R$ 11.711,07), e os tres Protestos apontados em 15.06.2022, nos valores de R$ 80.748,15, R$ 1.738,98 e 22.540,08; • no 3o OFICIO DE NOTAS PROTESTOS, de Brasilia, o Protesto 495733 de Protocolo 1143324 (R$ 309,55); e • no CARTORIO JR, de Brasilia, o Protesto 333102 de Protocolo 450533 (R$ 321,97), o Protesto 333103 de Protocolo 550434 (R$ 343,77), o Protesto 333104 de Protocolo 550438 (R$ 425,04) e o Protesto 333105 de Protocolo 550450 (R$ 5.785,88), registrados em nome da Autor, mediante a expedicao de oficio ao aos quatro Cartorios de Protesto. A.1 - Na ocasiao do deferimento da tutela, requer-se seja arbitrada multa diaria (cominatoria) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, ate o limite legal, para o caso de descumprimento da medida (art. 297 e 537, NCPC)" (ID 129438164, pp. 21/22). Eis o relatório. D E C I D O. Inicialmente, RECEBO a emenda de ID 129438164, que representará a peça de ingresso para fins de contraditório e cognição judicial. No mais, rememoro que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em sua peça inicial, pleiteia a parte requerente, em sede de tutela de urgência, o cancelamento de protestos realizados em cartórios deste Distrito Federal em razão pelo não pagamento de faturas em nome da pessoa jurídica requerente. Contudo, a leitura das peças que secundam a demanda, em especial aquelas aos IDs 127844570, 127844573, 127844575 e 127844576, indicam que as notas fiscais referentes à compra de produtos realizada pela primeira requerente vão de encontro ao alegado. A uma que as compras foram realizadas previamente à suspensão da inscrição estadual daquela pessoa jurídica. A duas que, mesmo que se alegue que apenas o segundo requerente seria responsável pelas compras da primeira pessoa jurídica, constato que o endereço de entrega das mercadorias, estampado nas tantas notas fiscais eletrônicas juntadas, é coincidente com aquele ostentado pela ADEGA DO BARTOLOMEU ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA., conforme registro na Secretaria de Fazenda do DF (ID 1278421288). Neste particular, apenas o curso do processo, com o exercício do contraditório pelos requeridos e a juntada de documentos, em especial os recibos de entrega de mercadorias existentes nos cabeçalhos das notas fiscais, permitirá ao Juízo concluir pelo (des)acerto das alegações deduzidas na peça de ingresso. Nesse descortino, para provimento jurisdicional de natureza antecipada, tenho que careçam os requerentes de Probabilidade do Direito. No entanto, não posso ignorar que, quando da distribuição da primeira peça de ingresso, havia 11 (onze) notas fiscais protestadas, número que subiu a 14 (quatorze), quando do aviamento da peça de emenda, em um total de R$ 154 mil. Considerando que, ao que afirmam os requerentes, as notas que refuta alcançariam a cifra de R$ 583.880,78, penso que a lavratura de sucessivos protestos pode mesmo inviabilizar iniciativas dos requerentes tendentes à caucionar o Juízo para a suspensão daqueles já realizados, como lhes faculta o art. 300, § 1o, do CPC. Extirpadas, portanto, estariam iniciativas nesse sentido. Vislumbro, portanto, risco ao resultado útil do processo, fundamento para a concessão, mesmo de ofício, de provimento jurisdicional de natureza cautelar, nos termos que abaixo consigno. Em face da concessão, não vislumbro ‘periculum in mora’ inverso, em desfavor dos requeridos, os quais, em razão dos protestos já lavrados, alcançam o fim a que se destinam tais iniciativas. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência de natureza antecipada, tal qual deduzido na emenda à inicial que ora recebo, mas, por outro lado, CONCEDO, de ofício, tutela de urgência de natureza cautelar para DETERMINAR aos requeridos que se abstenham de promover a lavratura de novos protestos, pelas notas fiscais elencadas na peça de ingresso. FIXO o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento do comando acima. DEIXO por ora de fixar multa diária para a hipótese de recalcitrância pelos requeridos, considerando a improbabilidade de ocorrência, o que não impede futura fixação, na hipótese de descumprimento. (...)” Inconformados, os requeridos recorrem. Defendem que não estão presentes os requisitos legais necessários a tutela de urgência concedida na origem, por isso pela revogação. Alegam que os protestos são válidos e realizados no legitimo exercício do direito de credor, posto que oriundos de notas fiscais válidas, posto que subscritas em livro de registro de duplicadas e emissão de nota fiscal, de modo a preservar a higidez da operação. Aduzem que “na forma do art. 15, inciso II, da Lei 5.474/68, ainda que não tenha havido aceite expresso nas notas fiscais, é legitima a formação da duplicata mercantil, mediante pedido de protesto.” Frisam que não há negativa dos agravados quanto ao recebimento das mercadorias. Ao final pugnam pelo provimento do recurso, para que seja revogada a r. decisão a quo, de modo a autorizar os protestos da notas fiscais inadimplentes em nome da agravada. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 38056324. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator